Tribunal: TJMT
Processo: 1036545-98.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036545-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVANTE), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 051.262.019-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVANDRO CRISTHIAN CORNIANI - CPF: 985.201.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TAGLIARI - CPF: 055.058.859-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, fundada em título executivo judicial decorrente de acordo homologado em inventário, relativo ao pagamento de honorários advocatícios contratuais fixados em percentual sobre valor monetário determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação prevista em acordo judicial homologado possui natureza de obrigação de dar coisa certa ou de pagar quantia certa; e (ii) estabelecer se a averbação de percentual do imóvel na matrícula configura adimplemento da obrigação ou afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo judicial homologado estabeleceu obrigação expressa de pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 19% sobre valor monetário determinado, caracterizando obrigação de pagar quantia certa.

Precedente deste Tribunal reconheceu que o crédito decorrente do referido acordo possui natureza líquida e certa, apta à execução.

A certidão de título judicial expedida com base em sentença transitada em julgado goza de presunção de legitimidade e atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.

A liquidez do crédito decorre de simples cálculo aritmético, sendo desnecessária prévia liquidação.

A averbação de existência de crédito alimentar na matrícula do imóvel constitui ato meramente declaratório e publicitário, não se confundindo com pagamento nem implicando adimplemento da obrigação pecuniária.

A transferência da propriedade imobiliária exige registro de título translativo, o que não ocorreu no caso concreto.

A substituição da obrigação pecuniária por dação em pagamento ou transferência de bem imóvel depende da concordância do credor e da caracterização de novação, o que não se verificou.

A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matérias já decididas por título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão.

A satisfação parcial do crédito, decorrente de arrematação de fração ideal do imóvel penhorado, não extingue a execução, que deve prosseguir quanto ao saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Acordo judicial homologado que fixa honorários advocatícios em percentual sobre valor monetário estabelece obrigação de pagar quantia certa, passível de execução.

A averbação da existência de crédito em matrícula de imóvel não configura pagamento nem adimplemento de obrigação pecuniária.

A exceção de pré-executividade é incabível para rediscutir matéria coberta pela coisa julgada ou afastar título executivo judicial líquido, certo e exigível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEREZA APPARECIDA CORRENTE contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0007337-82.2019.8.11.0037, que rejeitou excepção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

A agravante sustenta, em síntese, que a obrigação assumida no acordo judicial homologado nos autos do inventário nº 0001466-65.2010.8.11.0044 consistia em dar à exequente 19% (dezenove por cento) do imóvel rural denominado "Fazenda Lee", localizado em Faxinal-PR, e não em pagar quantia certa em espécie.

Aduz que a obrigação já foi integralmente adimplida mediante averbação do percentual de 19% na matrícula nº 5.889 do referido imóvel, realizada em 16/06/2025.

Alega ainda que a certidão utilizada como título executivo extrapolou o conteúdo do acordo homologado, carecendo de liquidez e certeza, razão pela qual a execução fundada em tal certidão não poderia ter o formato de execução de quantia certa, por inexistir obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar o curso da execução, impedindo a prática de quaisquer atos de constrição, alienação ou transferência patrimonial até o julgamento definitivo do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, argumentando que o crédito tem origem em honorários advocatícios contratuais devidamente reconhecidos e homologados por sentença, constituindo obrigação de pagar quantia certa.

Sustenta que a mera averbação de existência de crédito alimentar na matrícula do imóvel não satisfaz a obrigação de pagar, configurando a excepção de pré-executividade tentativa de rediscutir matéria preclusa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 323408882, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central reside em determinar se a obrigação estabelecida no acordo judicial homologado nos autos do inventário constitui obrigação de dar coisa certa (percentual do imóvel) ou obrigação de pagar quantia certa, bem como se houve adimplemento mediante a averbação realizada na matrícula do imóvel.

Da natureza da obrigação estabelecida no acordo judicial

A análise dos documentos acostados aos autos revela que o acordo judicial homologado em 24/11/2014, nos autos do inventário nº 0001466-65.2010.8.11.0044, estabeleceu expressamente que "do valor de R$ 38.611.490,29 (trinta e oito milhões, seiscentos e onze mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos) a ser recebido pela Senhora THEREZA APPARECIDA CORRENTE deverá ser abatido o
quantum
equivalente a 19% (dezenove por cento) que será recebido a título de honorários advocatícios pela advogada Josiane Santos da Silva Taques".

A redação do acordo é inequívoca ao estabelecer que a obrigação foi fixada em percentual sobre valor monetário determinado, caracterizando, portanto, obrigação de pagar quantia certa, e não obrigação de dar coisa certa como pretende fazer crer a agravante.

Corrobora esse entendimento o fato de que este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006737-87.2021.8.11.0000, que o crédito da agravada constitui "crédito líquido e certo", determinando sua habilitação no inventário, confira-se:

A ementa do referido julgado é cristalina:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO DE INVENTÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM FAVOR DA AGRAVANTE RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. (...) Se há crédito referente aos honorários advocatícios decorrentes de acordo homologado judicialmente em favor da agravante, deve ser considerado como crédito líquido e certo (...)"

Ademais, a própria magistrada da 1ª Vara Cível, nos autos do inventário, já havia declarado que "a relação entre Thereza e a Dra. Josiane é negócio inter vivos, estando o direito da causídica expresso em quantia certa, conforme se denota do acordo, sendo, portanto, objeto passível de execução caso não adimplida a obrigação".

Portanto, não prospera a alegação da agravante de que se trataria de obrigação de dar coisa certa.

Da liquidez e certeza do título executivo

A agravante sustenta que a certidão expedida pela gestora judicial careceria de liquidez e certeza por ter sido elaborada unilateralmente, sem homologação judicial.

Contudo, tal argumento não merece acolhida. A certidão de título judicial de ID 47064713 (autos de origem) foi expedida pela Gestora Judiciária da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, com base no acordo judicial homologado e transitado em julgado, atestando que a requerente é "CREDORA da QUANTIA CERTA de R$ 7.336.183,15 (sete milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e três reais e quinze centavos)".

O título executivo judicial goza de presunção de legitimidade e apresenta todos os requisitos essenciais para embasar a execução, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o artigo 783 do Código de Processo Civil.

A liquidez decorre da aplicação de simples operação aritmética sobre o valor estabelecido no acordo (19% de R$ 38.611.490,29), não havendo necessidade de liquidação prévia, uma vez que o quantum debeatur está perfeitamente determinado.

Do alegado adimplemento por averbação

A agravante alega que a obrigação teria sido integralmente adimplida mediante averbação do percentual de 19% na matrícula nº 5.889 do imóvel, realizada em 16/06/2025.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo jurídico. A averbação realizada na matrícula do imóvel constitui mera publicidade da existência de crédito alimentar, não se confundindo com pagamento ou adimplemento da obrigação pecuniária.

Conforme estabelece o artigo 304 do Código Civil, "qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor".

O pagamento deve importar na satisfação efetiva da prestação devida, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda que se cogitasse tratar-se de obrigação de dar bem imóvel, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a propriedade somente se transfere pelo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, e não por mera averbação da existência de crédito alimentar.

A agravante jamais promoveu qualquer registro translativo em favor da agravada, limitando-se a promover ato unilateral de averbação que, por sua própria natureza jurídica, não extingue obrigação pecuniária, não substitui o pagamento em espécie e tampouco transfere a propriedade de bem imóvel.

Ademais, a agravada não concordou com eventual substituição da obrigação de pagar quantia certa pela transferência de percentual do imóvel, o que seria imprescindível para a novação da obrigação, nos termos do artigo 360 do Código Civil.

Do cabimento da excepção de pré-executividade

A agravante sustenta que a excepção de pré-executividade seria via adequada para o exame das matérias suscitadas, invocando a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a excepção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional, cabível apenas para arguição de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, valendo-se o executado de prova pré-constituída.

No presente caso, as alegações da agravante - inexistência de título executivo de quantia certa e adimplemento da obrigação - não apenas exigem análise de questões já decididas em título judicial transitado em julgado, como também contrariam frontalmente o reconhecimento judicial expresso da natureza pecuniária da obrigação.

Trata-se, em verdade, de tentativa inadequada de rediscutir matérias já definitivamente apreciadas e acobertadas pelo manto da coisa julgada, configurando abuso do direito de defesa e violação à preclusão consumativa.

Da arrematação e satisfação parcial do crédito

Conforme se verifica dos autos, houve arrematação da fração ideal de 50% do bem imóvel objeto da penhora, realizada em 11/08/2025, pelo valor global de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sendo que a proporção do crédito utilizada pela agravada correspondeu a 94,34% do montante total da arrematação, equivalente a R$ 33.019.000,00 (trinta e três milhões e dezenove mil reais).

Tal fato demonstra a efetiva satisfação parcial do crédito exequendo, devendo a execução prosseguir apenas pelo saldo remanescente, conforme demonstrativo apresentado pela agravada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026